Tribunal: TJDFT
Processo: 0730515-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIBERTY SEGUROS S/A contra Decisão do Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A desconsideração da personalidade jurídica é medida que deve ser aplicada com cautela, excepcionalmente, desde que esgotados os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora do devedor principal. Como se observa, não se aplica o CDC na relação jurídica existente entre as partes, de forma que não basta o mero prejuízo do credor para o deferimento do incidente, nos termos do artigo 134, § 4o, do CPC. A ausência de bens passíveis de penhora, tão somente, não é suficiente para subsidiar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios. Conforme estabelece o artigo 50 do CCB, deve ficar demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pela prática de ato fraudulento, desvio de finalidade ou exercício abusivo de direito por parte da empresa devedora, condições essenciais para o deferimento da medida pleiteada, não havendo nos autos tal comprovação. Mantenham-se os autos arquivados provisoriamente. Intimem-se.” A Agravante sustenta, em síntese, que é cabível a medida em razão da confusão patrimonial existente entre o patrimônio dos sócios da executada e a pessoa jurídica, demonstrada pela inexistência de bens e valores para quitação do débito e pela dissolução irregular da empresa. Alega, ainda, que a devedora durante a execução permaneceu inerte para adimplir o débito. Invocando a presença dos requisitos autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, pede, em liminar, a antecipação de tutela para admitir o processamento do incidente. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso dos autos, não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que a ausência de bens penhoráveis da Executada ou de numerário em suas contas não tem o condão de per si comprovar algum ato fraudulento por ela praticado. Volto a destacar que somente a ausência de bens passíveis de penhora não caracteriza abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque não demonstrada especificamente e de forma concreta qual o ato ilícito praticado indicativo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A respeito do tema, vale, ainda, destacar o Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.” Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator